Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cotejada a necessidade da menor com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a majoração dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.